Tribunal: STF
Processo: RE 84236
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
1. IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA PREVISTA NO ART. 6., VIII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. E OBRIGATORIA E NÃO FACULTATIVA. O CARTAO
OU CARTEIRA COMUM DE IDENTIDADE NÃO  PODE  SUBSTITUIR  O  REFERIDO
ATO  PROCESSUAL, QUE E NECESSARIO PARA FIXAR A IDENTIDADE DO
INDICIADO NA  OCASIAO DO FATO HAVIDO POR CRIMINOSO.
          2. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS MAS CASSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL.
          3. PRECEDENTES DA ALTA CORTE.
          4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO  EM
DECISÃO UNIFORME.